Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO BANCÁRIO OBJETO DE ROUBO. COMPRAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar inexistentes os débitos referentes às compras fraudulentas realizadas no cartão crédito Mastercard, no 5346.****.****.8788, na data de 30/10/2022, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00, no estabelecimento “mega hayr aplique”, bem como declarar a inexistência dos débitos a eles vinculados; e (ii) condenar o réu ao ressarcimento da quantia de R$ 7.000,00, a título de reparação por danos materiais.
3. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Consigne-se, outrossim, que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Compulsando os autos, notadamente a Ocorrência Policial n. 3.706/2022 – 29a DP (ID 48341481), os protocolos de atendimento de contestação das transações (ID 48341485), além do registro no PROCON/DF (ID 48341484), constata-se que, na data de 30/10/2022, o autor/recorrido foi vítima de roubo, sendo compelido a entregar seu cartão bancário e respectiva senha, oportunidade em que foram realizadas duas compras nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 (ID 48341483).
8. Decerto, embora o réu/recorrente não possua responsabilidade pelo assalto, em si, a falha de seu serviço exsurge na ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas, discrepantes do perfil do correntista. Isto é, responde o banco recorrente pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Aliás, este é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, para ilustrar, confira-se: acórdão 1685142, 07039511120228070004, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/04/2023, dje 14/04/2023.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.